Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738058-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDNA LÚCIA PONTES RECORRIDO: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇA INDEVIDA. CONFIGURADA. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 622 DO STJ. 1. O pedido de pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulado em qualquer via processual, inclusive em embargos à execução, como matéria de defesa, independentemente da propositura de ação autônoma ou reconvenção. Ademais, os embargos à execução além de se constituerem defesa do executado, têm natureza jurídica de ação, consoante tema 622 do STJ. 2. Antes da ciência da sentença que reconheceu a cobrança indevida do débito, não se há de falar em devolução em dobro, já que a cobrança era lastreada em contrato celebrado entre as partes. 3. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo que a intimação do recorrido é válida por ter sido praticada nos exatos termos da norma vigente, devendo ser presumida a sua ciência; b) artigo 85 do CPC, sustentando a necessidade de redistribuição do ônus de sucumbência diante da aplicação do princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no sentido da tese recursal é o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGRA LEGAL DE NECESSIDADE DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO NO PROCESSO FÍSICO ACERCA DA INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR MEIO DE PROCESSO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL-CIVIL DE REGÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em cumprimento de sentença. 2. No caso em tela, o ponto controvertido diz respeito, em suma, à violação ou não da legislação processual na parte referente a cumprimento provisório e definitivo de sentença (art. 520 e art. 523, § 3o, CPC) diante da eventual inércia da parte executada quando das intimações executórias por ter sido aplicado, em tese, entendimento processual do TJ/MA com fulcro em interpretação embasada em portaria de referido Tribunal estadual (necessidade de prévia cientificação no processo físico acerca da instauração do cumprimento de sentença por meio de processo eletrônico). 3. Na hipótese em epígrafe, a intimação por forma eletrônica para fins executórios foi realizada nos termos da legislação federal de regência, por meio de portal próprio, via registro de ciência pelo sistema, e a nulidade da intimação decretada não tem suporte legislativo federal. 4. A interpretação realizada em segunda instância, embasada em Portaria Conjunta 52017 do Tribunal a quo, no sentido de ser necessária prévia cientificação no processo físico acerca da instauração do cumprimento de sentença por meio processo eletrônico, não encontra guarida nos dispositivos legais do CPC que regem o cumprimento da sentença. 5. Diante da premissa fática incontroversa da intempestividade da peça de defesa da parte adversa, considerando a aplicação dos dispositivos legais insertos no CPC, não se pode concluir que não houve inércia da parte executada quando das intimações executórias. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.182.651/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 21/11/2023.) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010